Tribunal: STF
Processo: ARE 1565907
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO - Mandado de segurança - Aposentadoria especial - Policial Civil - Integralidade e paridade de proventos - Requisitos não preenchidos - Servidor que completou 30 anos de contribuição já sob a égide da ECE nº 49/20 e da LCE nº 1.354/20, e ainda não possui 53 anos - Inaplicabilidade da legislação previdenciária anterior e, por conseguinte, dos entendimentos exarados pelo Pretório Excelso, no Tema nº 1.019, e por esta E. Corte, no Tema IRDR nº 21 - Inteligência dos artigos 5º, §2, da EC nº 103/19, 3º da ECE nº 49/20, e 26 da LCE nº 1.354/20 - Autor que, no caso concreto, ainda não preencheu o requisito etário da regra de transição do art. 12 da citada legislação complementar estadual - Direito líquido e certo não configurado - Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário o recorrente sustenta, em síntese, que, “por violar art. 40, §8º da Constituição Federal, o artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e artigo 3º da EC 47/2005, face à desconsideração da regra de integralidade e paridade na última classe estabelecida, o acórdão recorrido também conferiu ao primeiro normativo interpretação divergente da que lhe atribui o Supremo Tribunal Federal, especialmente no encontram-se consubstanciadas no RE 537110, TEMA 1019/STF, TEMA 1.207/STF, merecendo o recurso, por conseguinte, ser conhecido”.
O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.1632.672/SP e do RE nº 1.486.392/SP, feitos paradigmas dos Temas nºs 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, respectivamente, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise, a 8ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:

“RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA - Temas nº 1019 e 1307, STF - Readequação desnecessária - Integralidade e paridade de proventos - Autor que não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos na ECE nº 49/20 e da LCE nº 1.354/20 - Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.”

Irresignado, o recorrente interpôs novo recurso extraordinário replicando as razões expedidas no apelo extremo anteriormente interposto.
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
Em 30/08/2025, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral.
 Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de “aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019/STF”.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento presente recurso extraordinário com agravo.
E isso porque o Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem, ao exercer o juízo de admissibilidade, não admitiu o apelo extremo com base na seguinte fundamentação:

“Vistos. 
1 Diante da decisão de p. 314/317, passo à análise do recurso extraordinário interposto a p. 254/286 (reiterado a p. 323/355). 
2 - Trata-se de recurso extraordinário interposto por EVANDRO JOSÉ GUIMARÃES com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República. 
O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.
O recurso não merece trânsito.
Ao concluir que o autor não faz jus ao benefício pleiteado, o voto condutor do acórdão combatido pontuou que a hipótese vertente é regida pela EC n. 103/19, bem como a legislação estadual que cuidou das modificações no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado, vigentes no momento da reunião pelo servidor dos requisitos para aposentação (p. 202).
Vale frisar, portanto, que o colegiado confirmou a sentença que concedeu parcialmente a segurança asseverando que o conjunto probatório revelou que o autor não preenchera os requisitos para aposentadoria na vigência das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05, tampouco na legislação local vigente à época que o servidor deve reunir as condições para aposentação.
Assim, no que concerne à concessão da aposentadoria especial postulada, desponta dos autos que a controvérsia foi dirimida a partir da interpretação da legislação local (Emenda Constitucional Estadual n. 49 e Lei Complementar Estadual n. 1.354, ambas de 2020), bem como do incursionamento no campo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante as vedações contidas nas Súmulas 280 e 279, STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário de p. 254/286 (reiterado a p. 323/355), com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”

Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação da recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.579.408/SP, que bem aborda a questão:

“6. Razão jurídica não assiste à agravante. 
7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:
“O recurso não merece trânsito. 
Ao concluir que o impetrante não faz jus ao benefício pleiteado, o voto condutor do acórdão combatido pontuou que a hipótese vertente é regida pela EC n. 103/19, bem como a legislação estadual que cuidou das modificações no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado, vigentes no momento da reunião pelo servidor dos requisitos para aposentação (p. 549). 
Vale frisar, portanto, que o colegiado confirmou a sentença, asseverando que o conjunto probatório revelou que o impetrante não preenchera os requisitos para aposentadoria na vigência das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05, tampouco na legislação local vigente à época que o servidor deve reunir as condições para aposentação.
Assim, no que concerne à concessão da aposentadoria especial postulada, desponta dos autos que a controvérsia foi dirimida a partir da interpretação da legislação local (Emenda Constitucional Estadual n. 49 e Lei Complementar Estadual n. 1.354, ambas de 2020), bem como do incursionamento no campo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante as vedações contidas nas Súmulas 280 e 279, STF” (fls. 1-2, e-doc. 31).

No presente agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.
Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

‘Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito ‘público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente’ (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ‘o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar’ (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).
A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 
Comprovado o óbice jurídico impeditivo do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.
8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe de 15/12/2025).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados da Segunda Turma desta Corte que também tratam da mesma matéria versada nos presentes autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. LC 51/85. EC 103/2019. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o apelo extremo (Súmula 287 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, diante do óbice apontado na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente também não ataca o fundamento da decisão ora agravada (aplicação da Súmula 287 do STF), limitando-se a impugnar os argumentos que foram utilizados quando da inadmissão do apelo extremo pela instância de origem (incidência das Súmulas 279 e 280 do STF). 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.511.165/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/03/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão pela qual não conhecido o recurso extraordinário com agravo ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário interposto na origem. 2. O agravante alude ao tema de fundo, insistindo na incidência, ao caso, do Tema nº 1019 do ementário da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual não conhecido o recurso extraordinário com agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de impugnação no tocante aos fundamentos da decisão agravada, com mera repetição dos argumentos apresentados no recurso extraordinário e no agravo anterior, não satisfaz o princípio da dialeticidade, conforme estabelecido no enunciado nº 287 da Súmula do STF. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o agravo regimental. 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental não conhecido, com incidência de multa” (ARE nº 1.559.838/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/09/2025).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de  18/09/2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente